Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738181-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: RAFAEL CAMPOS DE ABREU e outros PACIENTE: RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL CAMPOS DE ABREU e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 47.176, em favor de RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA SOARES, condenado pela prática dos crimes de desacato, desobediência, ameaça e resistência, à pena total de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que revogou a determinação de recolhimento do mandado de prisão (fl. 16). Alegam os impetrantes que o paciente foi preso para iniciar o cumprimento da reprimenda, porém, nunca foi intimado para juntar aos autos carta de emprego ou para que se apresentasse voluntariamente para o início da execução penal, visto que a intimação para tal ato deu-se exclusivamente na pessoa de seus antigos defensores que, na ocasião, quedaram-se inertes, notadamente porque durante o período da pandemia os Núcleos de Prática Jurídica estão funcionando de maneira remota. Argumentam que “In casu, resta claro que o Paciente restou indefeso em seu processo de execução, uma vez que sequer soube de sua existência e nem fora procurado para informar se possuía residência fixa e/ou trabalho, O QUE ELE, DE FATO, TINHA/TEM”. Narram que na sequência, juntaram carta de emprego ao feito, sendo que “num primeiro momento o Juízo coator determinou o recolhimento do mandado de prisão, mas ainda no mesmo dia, de ofício, revogou a decisão”, o que não poderia ter sido feito de ofício. Discorrem acerca da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e das medidas preventivas adotadas pela Vara de Execuções Penais em razão da pandemia do coronavírus e da superlotação carcerária. Pontuam que o paciente cometeu crimes de menor gravidade, possui residência fixa, é pessoa trabalhadora e provedora do seu lar. Por fim, reforçam não haver motivos para a manutenção da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente a fim de que aguarde a análise de sua proposta de emprego em liberdade. Em plantão judicial, a e. Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos decidiu pela ausência de urgência capaz de acarretar perecimento de direito (fls. 28/30). Em petição (fl. 31), a Defesa requer a reapreciação do pleito liminar, ao esclarecer que “o Paciente durante todo o processo de conhecimento (AÇÃO PENAL) foi representado pela NPJ ICESP, bem como na fase de execução, a VEP/DF intimou o NPJ UniCEUB, daí a justificativa do Paciente não ter sido contatado pelo NPJ para apresentar a carta de emprego carreada aos autos. Evidenciado o erro in procedendo, especialmente pela intimação do NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) errado”. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se, com a urgência necessária, as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 15:57:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora